Tribunal: TJDFT
Processo: 0748408-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748408-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAMARIS ALVES DE OLIVEIRA JORGE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Aplicação da Taxa Selic – Débito Consolidado – Preclusão – Pedido de Reconsideração – Não Conhecimento DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra decisão de ID 212157216 dos autos da origem, proferida pelo juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual foi rejeitada a impugnação ao Cumprimento de Sentença, para fixar o valor total da dívida em R$ 20.384,32 (vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos). Em suas razões recursais (ID 62487577), alega a impossibilidade de cumular a taxa Selic com juros e correção monetária, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ e o indevido aumento de despesa sem a correspondente previsão legal, além de violação ao princípio da separação dos poderes e isonomia. É simples relatório. Decido. Vislumbro não merecer conhecimento o Agravo de Instrumento por clara ofensa ao princípio da dialeticidade, além de considerá-lo manifestamente intempestivo. Explico. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, restringindo-se aos lindes da matéria tratada na decisão recorrida. Precedentes. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Compulsando os autos de origem, depreende-se que a decisão agravada tratou apenas sobre a manifestação das partes sobre os cálculos elaborados pela contadoria. Os parâmetros a serem utilizados já haviam sido fixados na Decisão de ID 194787541 da origem. Este ponto foi, inclusive, pontuado pelo Juízo de origem: “As questões relacionadas à limitação temporal e ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso foram apreciadas na decisão de ID 194787541, restando pendente naquele momento apenas a fixação final do valor devido, dado que nenhuma das partes procedeu aos cálculos de maneira acertada.” Com efeito, a Decisão proferida ao ID 194787541 da origem, no dia 26 de abril de 2024, tratou de forma explícita sobre a aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021: “Referida taxa deve, portanto, ser utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. Ressalte-se que a aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido.” Da leitura do arrazoado nesta instância recursal, vê-se que a causa de pedir se funda na inaplicabilidade da taxa selic, sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n° 113/2021, matéria essa que se encontra preclusa, pois já fora analisada em decisão pretérita. Nesse cenário, a jurisprudência perfilha entendimento no sentido de que, sob o manto da preclusão de matéria já decidida no curso processual, a reiteração de pedido acerca do ponto, devidamente apreciado, configura-se pedido de reconsideração, em face do qual é incabível a interposição de Agravo de Instrumento. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. TAXATIVIDADE. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir as questões já decididas no curso do processo, tendo-se operada a preclusão. 2. Assim, formulado novo pedido, idêntico ao qual embasou a questão já preclusa, a ausência de demonstração específica de fatos novos imprescindíveis à modificação da situação impede a alteração decisória por meio de reapreciação. 3. Nesse contexto, a petição que veicula matéria já enfrentada pelo juízo configura pedido de reconsideração. 4. O agravo de instrumento somente é cabível dentre as hipóteses taxativas do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nas quais não se insere a interposição do recurso contra pronunciamento judicial em razão de pedido de reconsideração. 5. Recurso não conhecido." (Acórdão 1830186, 07130732620238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o de prestar informações. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator